Tribunal: TJMT
Processo: 1016348-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016348-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LINO DO AMARAL NETO - CNPJ: 44.950.933/0001-15 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CPF: 707.199.501-04 (APELADO), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (APELADO), S. L. D. C. A. - CPF: 077.666.901-01 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. L. D. C. A. - CPF: 077.666.901-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CPF: 707.199.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM TRÊS BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1047 DO STJ. MENOR COM TEA E TDAH EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. VEDAÇÃO À INTERRUPÇÃO DA COBERTURA. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de rescisão unilateral do contrato, do qual faz parte menor com TEA e TDAH em tratamento contínuo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo empresarial com apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar; (
ii
) saber se a existência de menor em tratamento contínuo impede a interrupção da cobertura; e (
iii
) saber se a conduta enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários aproximam-se materialmente dos planos individuais, de modo que a resilição unilateral exige motivação idônea, nos termos do Tema 1047 do STJ. A alegação genérica de sinistralidade não satisfaz esse ônus.

4. A beneficiária menor, diagnosticada com TEA e TDAH, encontra-se em tratamento multidisciplinar contínuo, circunstância que impede a interrupção abrupta da assistência, nos termos do Tema 1082 do STJ, aplicável às hipóteses em que a suspensão da cobertura compromete a integridade física e o desenvolvimento da paciente.

5. A supressão indevida da cobertura médica essencial, em contexto de manifesta vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, nos termos do Tema 1047 do STJ. 2. É abusiva a interrupção da cobertura quando houver beneficiário em tratamento contínuo essencial, nos termos do Tema 1082 do STJ. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; CC, art. 422; CDC; Lei nº 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1047, REsp nº 1.841.692/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 05.03.2026, DJEN 16.03.2026; STJ, Tema 1082, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022,
DJe
01.08.2022; Súmula nº 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
e recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1016348-33.2024.8.11.0041, ajuizada por
JORGE LINO DO AMARAL NETO-ME
(empresário individual), e
S. L. D. C. A.
, menor incapaz representada por seus genitores
JORGE LINO DO AMARAL NETO
e
KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a tutela provisória
que
determi
nou
a manutenção do plano de saúde de número 0013330 com as mesmas condições de cobertura, conden
ando
a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00,
além de
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID.
339672378
).

Em suas razões
(ID.
339672379
)
, a Apelante
sustenta
, em síntese, a legalidade da rescisão unilateral do contrato da modalidade coletivo empresarial,
alegando
que cumpriu todos os requisitos estipulados pela legislação vigente e pela Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS, notadamente o decurso de prazo superior a doze meses e a notificação com sessenta dias de antecedência.

Defende, ademais, a inaplicabilidade do Tema 1082 do
STJ
ao caso concreto, sob o argumento de que as terapias multidisciplinares da beneficiária menor consistem em tratamento ambulatorial que não se equipara a internação ou risco de sobrevivência imediata
,
refuta
ndo, ainda,
a ocorrência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
no ID.
339672382
, alegando que a rescisão promovida pela
Operadora
reveste-se
de inconteste abusividade, dada a natureza do contrato, que abarca apenas três vidas do mesmo núcleo familiar, configurando patente vulnerabilidade equiparável aos contratos individuais.

Defenderam

também
a estrita adequação do quadro fático ao Tema 1.082 do STJ, ressaltando a imprescindibilidade da continuidade das terapias para o desenvolvimento neuropsicomotor da infante acometida por TEA e TDAH
, p
ugna
ndo
pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários recursais
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso
(ID.
354839887
).

Redistribuído por prevenção ao AI n. 1013844-80.2024.8.11.0000 (ID. 340152876).

Recurso tempestivo
(ID.
339672381
)

e
preparado
(ID.
340122895
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ
pretende a reforma integral da sentença para que seja declarada a validade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial entabulado com a parte autora
, visando
, por conseguinte, afastar a obrigação de continuidade da cobertura assistencial direcionada à beneficiária menor, portadora de TEA e TDAH, sob a justificativa de exercício regular de direito e estrita observância contratual
, bem como
a exclusão da condenação a título de compensação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado na origem
.

Em que pese os argumentos vertidos
pela Cooperativa apelante, contudo
, tenho que o recurso
não

comporta
m
provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por
JORGE LINO DO AMARAL NETO (empresa individual e pessoa física), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL e [S. L. D. C. A.]
, menor representada por seus genitores, em face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando ao restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial rescindido unilateralmente pela requerida, bem como ao ressarcimento de despesas médicas e à indenização por dano moral.

Os autores alegam que mantinham contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde março de 2022, encontrando-se adimplentes com suas obrigações, quando, em fevereiro de 2024, receberam notificação extrajudicial comunicando a rescisão unilateral imotivada do pacto. Sustentam a ilegalidade da medida, por ausência de justa causa e por comprometer a continuidade do tratamento intensivo da menor Sarah, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, o que configuraria afronta à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários.

A tutela provisória de urgência vindicada foi deferida (ID. 153859119).

Audiência de conciliação infrutífera (ID. 171488380).

Agravo de instrumento desprovido (ID. 173258780).

A requerida, em contestação, defende a legalidade da rescisão, amparada no art. 13 da Lei nº 9.656/98 e na Resolução ANS nº 438/2018, afirmando que notificou os beneficiários com antecedência e lhes assegurou a portabilidade de carências. Sustenta, ainda, que o contrato coletivo permite a resilição unilateral após 12 meses de vigência, inexistindo qualquer ilicitude ou dano moral indenizável (ID. 173336164).

O Ministério Público, em parecer final, opinou pela parcial procedência da ação, reconhecendo a abusividade da rescisão e a necessidade de restabelecimento do plano, porquanto comprovada a necessidade de tratamento contínuo da menor, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo nº 1.082 (ID. 206273007).

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato. Fundamento. DECIDO
.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

O conjunto fático-probatório demonstra que o contrato coletivo empresarial foi rescindido unilateralmente pela requerida, sem justificativa idônea, e enquanto uma das beneficiárias se encontrava em tratamento contínuo de saúde essencial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) firmou o entendimento de que é abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico contínuo do beneficiário, devendo ser assegurada a manutenção da cobertura até a alta médica.

No caso concreto, restou comprovado que a menor Sarah Leandro da Cunha Amaral é diagnosticada com TEA e TDAH, submetendo-se a terapias multiprofissionais e acompanhamento psiquiátrico contínuo, cuja interrupção poderia causar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

Dessa forma, a rescisão unilateral do contrato, sem inadimplemento ou fraude dos autores, revela-se abusiva e contrária à boa-fé contratual (art. 422 do CC) e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (artigos 1º, III, e 6º da CF).

Assim, mantém-se o restabelecimento do contrato nos mesmos moldes anteriores à rescisão, assegurada a continuidade da cobertura assistencial.

Em apartada síntese, a conduta da requerida, ao rescindir unilateralmente contrato vigente e adimplido, em momento crítico de tratamento de menor autista, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação
a direitos da personalidade e gerando angústia, insegurança e sofrimento aos autores.

É a jurisprudência:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10800975820238260100 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 04/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Contudo, o valor pleiteado na inicial mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 8.000,00, a ser rateado entre os requerentes, quantia suficiente para cumprir a dupla função compensatória e pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, julgo esta ação
PARCIALMENTE PROCEDENTE, de forma que CONFIRMO a tutela provisória outrora concedida, no sentido de DETERMINAR a manutenção do plano de saúde de número 0013330, com as mesmas condições de cobertura. No mais, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 8.000,0
0, aos autores, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária e juros de mora, ambos desde o arbitramento.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Feitos estes apontamentos, julgo a presente ação EXTINTA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do mesmo Código de Processo Civil.

(...)” (ID.
339672378
) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso cinge-se
à aferição da legalidade da resilição unilateral imposta pela
Operadora de Saúde
Apelante em um contrato da modalidade coletiva empresarial, no bojo do qual figura como dependente uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), inserida de forma premente em tratamentos contínuos e terapias multidisciplinares.

Pois bem
.

A Apelante procura salvaguardar o seu ato rescisório na força obrigatória dos contratos e nas normas inerentes à resilição de planos coletivos empresariais,
defendendo
que as vedações à resilição imotivada
se limitam
ao espectro
dos planos estritamente individuais ou familiares, e que o ato rescisório decorreu de alto grau de sinistralidade
.

T
odavia,
a
atenta incursão
dos fatos re
vela que o
contrato
de número 0013330 foi entabulado pela empresa individual
JORGE LINO DO AMARAL NETO
, compreendendo o módico total de três
membros
: o próprio empresário individual, sua esposa e sua filha
.

Como cediço, a

jurisprudência atual
, encampada reiteradamente pela
2ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça, repudia a mera qualificação formal da modalidade, reconhecendo nestes cenários a incontornável figura do
“
falso coletivo
”
ou coletivo atípico.

De acordo com esse entendimento
, a estipulação empresarial que congrega um número manifestamente exíguo de beneficiários ostenta a mesma carga de hipossuficiência técnica e vulnerabilidade econômica do contrato individual e familiar, mitigando o exercício da rescisão unilateral imotivada.

Outra não é a jurisprudência deste
Sodalício
, que se alinha à
compreensão de que a
Operadora
de
Saúde
não pode invocar prerrogativas normativas puramente formais para promover uma seleção de risco predatória em um núcleo familiar vulnerável
, conforme se vê do seguinte
precedente
proferido em caso análogo
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A configuração de “falso coletivo”, em contratos com poucos beneficiários ligados à mesma microempresa e com vínculos familiares, autoriza a aplicação analógica das regras protetivas dos planos individuais, inclusive a vedação à rescisão unilateral imotivada prevista no art. 13 da Lei nº 9.656/1998.

A alegação genérica de alta sinistralidade, desacompanhada de prova atuarial, não constitui motivação idônea para rescisão contratual.

É vedada a interrupção da cobertura assistencial quando há beneficiários em tratamento médico essencial à manutenção da saúde e da vida, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1082 do STJ
.

A tentativa de rescisão contratual sem justa causa, diante da vulnerabilidade dos beneficiários, configura conduta abusiva e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1002496-47.2024.8.11.0006,
rel. Des.
Dirceu
d
os Santos,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2026,
DJ
e
27/01/2026)
(
g.n
.)

Superada a roupagem da abusividade na raiz contratual, a controvérsia encontra óbice ainda mais intransponível no estado de saúde da dependente menor, atraindo a aplica
ção
do Tema Repetitivo 1082 do STJ
, ao contrário do que alega a
Apelante
, sustentando
que as terapias prescritas para a infante
-
fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicomotricidade
-
não se caracterizariam como urgentes, consistindo em tratamento ambulatorial inapto a atrair o amparo de
“sobrevivência ou incolumidade física”
, como assentado por aquela
Corte Superior
.

Ocorre que t
al
assertiva não se sustenta, tendo em vista que a
incolumidade física e a garantia de vida tuteladas pela jurisprudência não remetem exclusivamente ao risco biológico imediato de óbito ou à internação em leitos de UTI
, sendo certo que, p
ara uma criança afetada por distúrbios neurobiológicos (TEA e TDAH) em fase crucial de formação
- como na hipótese -
, a incolumidade exige inexoravelmente a manutenção irrestrita das intervenções destinadas a garantir seu desenvolvimento psicomotor, integração social e higidez mental
.

Nesse contexto, a
interrupção súbita
configura verdadeira
ameaça de supressão da janela de neuroplasticidade, importando regressão irreversível
, pelo que se mostra inarredável a conclusão pela
imprescindibilidade terapêutica à luz do Tema 1.082 do STJ
, segundo o qual:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
.” (
STJ. Tema 1082,
REsp n. 1.842.751/RS, rel
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
2ª
Seção,
j.
22/6/2022,
DJe

0
1/
0
8/2022)
(
g.n
.)

Corroborando esse posicionamento
,
o
STJ
recentemente
julg
ou
o Tema 1047 (REsp n. 1.841.692/SP),
voltando a
debruçar-se sobre a
questão da
rescisão de contratos coletivos com menos de trinta beneficiários,
ocasião em que
assentou a imperiosa necessidade de motivação idônea e ratificou categoricamente a premissa de salvaguarda à vida
prevista no Tema 1082
,
nos seguintes termos
:

“
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30) beneficiários possuem características híbridas, aproximando-se dos planos individuais ou familiares, devido à reduzida diluição de riscos e ao escasso poder de barganha da estipulante.

3. A rescisão unilateral de contratos coletivos com menos de trinta (30)
beneficiários deve
ser motivada de forma idônea, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

4.
A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica (Tema Repetitivo 1.082/STJ
).

5. Para os fins dos
arts
. 927 e 1.036 do CPC, fixa-se a seguinte tese repetitiva:

"
A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida, desde que apresentada motivação idônea
."

6. No caso concreto, ratifica-se decisão anterior de homologação do acordo e da desistência dos recursos especiais.
”
(
STJ. Tema 1047,
REsp n. 1.841.692/SP, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
2ª
Seção,
j. 0
5/
0
3/2026, DJEN 16/
0
3/2026)
(
g.n
.)

A rescisão
no caso
sub judice

revela-se, portanto, patentemente ilegítima, atentando contra os balizamentos do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 608 do STJ) e consubstanciando grave ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Nesse contexto, a
notificação predatória enviada pela Apelante denota indiferença aos interesses existenciais da infante, que se veria forçada à quebra do indispensável vínculo de confiança com os profissionais que já a acompanham.

Passando à imperiosidade da condenação reparatória, a tese defensiva de que o cancelamento abusivo configuraria mero exercício regular de direito ou simples aborrecimento é totalmente insubsistente
, pois o
ato deliberado de suprimir a assistência médica essencial submeteu o núcleo familiar a um sobressalto e impotência extrema.

Nessas circunstâncias expressivas
, o dano moral irrompe
in
re

ipsa
, porquanto a violação exsurge da própria essência do bem jurídico abalado
, conforme assevera reiterada
jurisprudência deste sodalício
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. BENEFICIÁRIOS MENORES COM TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONEXÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
. (...)
A impugnação ao benefício da justiça gratuita não se sustenta, pois o capital social da empresa da qual o autor é sócio não comprova, por si só, capacidade financeira pessoal, especialmente considerando a condição dos filhos menores com TEA e a necessidade de tratamento contínuo.

A rescisão unilateral do plano coletivo é admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ (Tema 1082), desde que haja cláusula contratual expressa, prazo mínimo de 12 meses e notificação prévia com antecedência de 60 dias, o que não foi comprovado de forma regular nos autos.

A ausência de efetiva notificação prévia impede a validade da rescisão, violando o dever de boa-fé contratual e a legítima expectativa dos consumidores, sobretudo diante da condição de
hipervulnerabilidade
dos beneficiários menores com autismo.

A interrupção de 44 dias no acesso a tratamentos essenciais (terapia ABA) para crianças com TEA configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, ensejando reparação por dano moral.

O valor global de R$ 10.000,00 fixado para os três autores é proporcional à extensão dos danos, ao caráter pedagógico da indenização e à capacidade econômica das partes, não se justificando sua majoração ou individualização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos não providos.

Tese de julgamento:
(...)
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia regular com 60 dias de antecedência, sob pena de nulidade da resilição. A interrupção injustificada de tratamento essencial para menores com TEA configura dano moral indenizável, mesmo em plano coletivo empresarial. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado de forma global quando decorrente de um único evento
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1018010-86.2023.8.11.0002,
rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira
Santos Filho,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026,
DJ
e
02/02/2026)
(
g.n
.)

Sendo inconteste
, portanto,
o dever de indenizar,
cumpre analisar o
pleito subsidiário voltado à minoração do
quantum
estipulado pelo
Juízo
a quo
, que, pelas circunstâncias acima alinhavadas, denota-se que a
importância de R$ 8.000,00 fixada
se
encontra perfeitamente moldada
aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo certo que o montante é suficiente para
repel
ir
com efetividade o agir lesivo da
Operadora
de
Saúde
sem ensejar,
obviamente
, enriquecimento ilícito à família
apelada
, estando em plena sintonia com os parâmetros desta
Corte
casos análogos.

Com tais considerações, entendo que o
s preceitos basilares vertidos pela Apelante
encontram-se
infundados perante a robusta arquitetura delineada na origem, espelhando imperativos de justiça humanitária e a dogmática consolidada pelos Tribunais Superiores
, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume

a sentença
objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no
art. 85, § 11, do
CPC
,
majoro
a verba honorária advocatícia de sucumbência devida pela Apelante
de 10%
para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026